Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARQUINEW ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA. E OUTROS em face do acórdão de ID 40118533 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interpostos pelos ora embargantes. Reproduzo a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.016. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI 14.195/2021. CONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO. ARTIGO 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero descumprimento do inciso IV do artigo 1.016 do CPC não gera a inadmissibilidade do recurso diante da ausência de prejuízo para a parte adversa, que foi devidamente intimada para apresentar resposta ao agravo de instrumento por ter sido cadastrada nos autos eletrônicos. 2. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal, impondose ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Ademais, até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida. 3. No caso dos autos, a prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a redação original do artigo 921 do CPC pois, considerando o primado da segurança jurídica, que repugna a retroatividade da lei, a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, conforme prevê o artigo 14 do CPC. 4. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 5. No caso concreto, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. 5.1. A execução foi suspensa em 22 de junho de 2016. Decorrida a suspensão, em 22 de junho de 2017, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, somente em 22 de junho de 2022 seria possível proclamá-la. Entretanto, anteriormente à sua implementação, houve ato constritivo frutífero, sendo inviável seu reconhecimento. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida Embargos de declaração opostos pelos autores no ID 40650873, alegando a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustentam que, a despeito de o acórdão ter considerado, para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente, o termo inicial como o término da primeira suspensão do processo, que, em tese, seria em 22 de junho de 2017, inobservou que a primeira suspensão processual ocorreu em 16 de abril de 2012, com transcurso do prazo certificado em 21 de maio de 2013. Alegam que, acerca da contagem do prazo prescricional para execuções em curso na vigência do CPC de 1973 que não se encontravam suspensas na data da entrada em vigor do CPC de 15, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que tal termo será contado do “fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano”. Defendem que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, de modo que, já tendo havido a primeira suspensão processual em meados de 2012 e iniciada a prescrição intercorrente sob a vigência do CPC de 1973, não há que se falar em reabertura do prazo prescricional. Defendem a contradição no julgado, considerando que, a despeito de entender que a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, aplicou ao caso o disposto no CPC de 2015 para situações jurídicas já consolidadas na égide do CPC de 1973, em especial no que tange ao fim da primeira suspensão processual e consequente início do prazo prescricional. Tecem considerações e colaciona julgados em abono à sua tese Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados para “reconhecer que o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente se deu com o término da primeira suspensão processual em 24 de maio de 2013, (...), com o consequente reconhecimento da ocorrência da prescrição em 24 de maio de 2018, ou seja, em data anterior ao ato constritivo praticado em 26 de março de 2021 (...)” e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito. Contrarrazões de ID 41126197 contrapondo as razões do recurso. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal, sob o argumento de que, a despeito de os embargantes alegarem que a decisão foi omissa por ter aplicado as normas do CPC de 2015 para situações que supostamente seriam reguladas pelo CPC de 1973, não trouxe tal ponto no agravo de instrumento combatido, porquanto a controvérsia posta referiu-se, unicamente, à aplicabilidade das novas regras do CPC de 2015 instituídas pela Lei n. 14.195/2021 ou da redação originária. Subsidiariamente, pugna pelo não provimento do recurso. Intimados sobre possível não conhecimento do recurso por possível inovação recursal, bem como sobre eventual condenação em litigância de má-fé, os embargantes juntam petição de ID 42188926, pugnando pela desistência dos aclaratórios, independentemente da anuência da parte contrária, bem como pela não condenação em litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022 12:46:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador